Tribunal: TJDFT
Processo: 0001195-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001195-38.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WILIAN ROCHA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrado o dolo de exigir dívida indevida, mediante violência, resta consumado o delito de extorsão e, por ter gerado lesão às vítimas, é devida a imputação também pelo delito do artigo 129, do Código Penal. 2. A tese de legítima defesa deve ser acolhida quando comprovado, de forma efetiva, que a conduta praticada foi exercida em resposta a injusta agressão e desde que utilizados os meios moderados. A falta de comprovação conjugada com a desproporção das lesões sofridas, impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3. A ausência de comprovação acerca da legitimidade da dívida cobrada e sendo o valor excessivo, torna inviável a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões. 4. Apelações não providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 315, §2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 315, §2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028